Tribunal: STF
Processo: HC 263624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudia Silmara Ferreira Ramos, em favor de Breno Wilis Furioto, contra omissão ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 979.695/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "Revisão Criminal - Tráfico de drogas - Nulidade da atuação dos guardas municipais, por desvio de função - Descabimento - Peticionário que estava em situação de flagrante, autorizando sua prisão por qualquer do povo Questão pacificada na jurisprudência das Cortes Superiores - Invasão de domicílio - Não ocorrência - Fundadas suspeitas a autorizar a atuação dos milicianos Informações de que o peticionário gerenciava o tráfico no local - Admissão informal do adolescente que o acompanhava, quanto à existência de entorpecentes na residência comum da dupla - Menor que levou os guardas municipais até o imóvel Ilegalidade não verificada - Ação revisional improcedente." (fl. 17). 



    No presente writ, a defesa sustenta ilegalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, consentimento do morador ou fundadas razões para a diligência. natureza investigatória, o que resulta na nulidade do material de convicção obtido. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da atuação da Guarda Municipal.



    Alega que os guardas municipais, fora de suas atribuições, praticaram atos de



    A liminar foi indeferida em 12.2.2025. Aguarda-se o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus para que determine ao Superior Tribunal de Justiça, especialmente a 5ª Turma, que paute o julgamento do pautar o julgamento do mérito do HC 979695/SP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Ocorre que, na espécie, a impetrante não impugna propriamente a decisão, mas se insurge contra a demora para julgar o mérito do habeas corpus.



    Quanto à abordagem, vejam-se trechos da sentença:



    Alefer Douglas Cosenza, GCM, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro em questão, quando viram dois indivíduos. Breno, ora acusado, manuseava um dichavador de maconha. Ambos tentaram empreender fuga. O adolescente que estava com Breno disse que estavam traficando e disse que havia mais droga na casa deles. O acusado também deu essa mesma versão à equipe policial. Foram até a casa dos dois. Dentro do fogão, havia 210 cápsulas de cocaína e algumas porções de maconha. Na calha, havia mais droga, sendo todas pertencentes ao adolescente, segundo ele afirmou. No quarto da casa, foi encontrada mais droga (maconha 14 pinos) e R$ 292,00 em notas trocadas, que o acusado Breno indicou como sendo sua. Havia denúncias anônimas de que Breno estava tocando o ponto de tráfico naquele local.



    Gabriel Valerio de Azevedo, GCM, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo pelo bairro, quando viu o acusado tentando empreender fuga, juntamente com um menor de idade, sendo que correram ao verem a viatura. Em revista pessoal, havia um dichavador e droga nas mãos do acusado. Com o adolescente, havia apenas R$ 10,00. Os acusados disseram que havia mais droga na residência dos dois, para onde foram com a autorização deles. O adolescente indicou a existência de drogas no fogão e na calha, havia cocaína e maconha nestes locais. Ambos disseram que estavam armazenando a droga para vender, tendo o adolescente assumido que a droga que estava no fogão e na calha era de sua propriedade. O acusado assumiu a propriedade da droga que estava no quarto, 14 porções de maconha e uma quantia em dinheiro, quase R$ 200,00. Havia apenas os dois e a namorada de um deles na casa, todos moravam juntos. (eDOC 5)



    Como se observa, não há ilegalidade a justificar a desconstituição da sentença penal condenatória.



    Por isso mesmo, não se verifica plausibilidade na tese defensiva a reclamar a intervenção desta Corte no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente